Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-38.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIE RECURSAL EQUIVOCADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1021 e 932, III do Código de Processo Civil e do art. 10, V, e 11, I, “f” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento da utilização de espécie recursal equivocada.

3. Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a decisão objurgada não analisou todos os preceitos legais incursos no Recurso Extraordinário. Aponta que não houve manifestação quanto a alegada infringência de negativa de prestação jurisdicional, disposta no art. 93, X da Constituição Federal. Afirma ser possível o recebimento do agravo em recurso extraordinário, caso houvesse análise de todos os pontos. Assevera que não há manifestação nos autos quanto ao recebimento do Recurso Especial interposto ao ID 19899073. Pugna pela reforma da decisão denegatória do agravo em recurso extraordinário para recebimento e envio do recurso ao Supremo Tribunal Federal e análise do recebimento do recurso especial.

4. Inicialmente, cumpre observar, que a parte alega em seu recurso extremo que acórdão da Terceira Turma Recursal infringiu a ampla defesa e o contraditório e, no que se refere a este tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.

5. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, importante mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente.

6. Ainda, destaca-se que a exigência contida no art. 93, IX, da CF é a fundamentação das decisões judiciais, e não a análise de todos os fundamentos levantados pela parte na defesa do seu direito.

7. Assim, verifica-se que a Corte Suprema já se posicionou sobre as matérias tratadas no apelo extraordinário apresentado pela parte (Tema 339 e 660), tendo inclusive rejeitado a repercussão geral dos assuntos.

8. Portanto, acertada a decisão agravada ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, haja vista a decisão denegatória do apelo excepcional se basear somente no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, não sendo a espécie recursal adequada no caso.

9. Agravo interno conhecido e improvido.

10. Após, encaminhe-se ao Presidente da Turma para análise da admissibilidade do Recurso Especial de ID 19899068.

11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.